Tribunal: TJSP
Processo: 2322930-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito pleiteado em agravo de instrumento. A agravante busca retratação para concessão de efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal diante da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito pleiteado em agravo de instrumento. A agravante busca retratação para concessão de efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal diante da superveniente perda do objeto do agravo interno.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento foi julgado, tornando o agravo interno prejudicado.
4. A decisão interlocutória foi substituída por acórdão definitivo, configurando falta de interesse recursal conforme art. 932, III do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por estar prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da falta de interesse recursal devido à perda do objeto.
Legislação Citada:
CPC, art. 932, III